Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-94.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008489-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP - CNPJ: 08.733.593/0001-07 (AGRAVADO), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO), VICTOR H DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ: 17.211.477/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.096.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA – VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC/2015
–

RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada”
(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante que, por sua vez, atua como curadora especial dos devedores.

Alega que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários mínimos e que impor condição para o reconhecimento da impenhorabilidade é o mesmo que estabelecer requisitos subjetivos para a aplicação da norma (art. 833, inciso X, do CPC).

Em 07-07-2021 esta Câmara negou provimento a este Recurso (Id. 93689462), cujo Acórdão foi objeto de Embargos de Declaração igualmente não providos (Id. 99874481).

A agravante interpôs Recurso Especial que foi provido a fim de anular o aresto e reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, poupança ou fundos de investimento, até o limite de 40 salários mínimos, além de determinar o retorno dos autos a este Tribunal para manifestação acerca da má-fé alegada pela parte exequente, uma vez que poderá afastar a referida garantia (id nº 142732177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação de Execução Extrajudicial fundada em Termo de Confissão de Dívida, no valor de R$ 46.805,44, a ser pago em 36 parcelas.

Como não foram encontrados, a citação dos réus se deu por edital e a Defensoria Pública foi nomeada para exercer a curadoria especial deles.

Após requerimento da autora, se realizou o bloqueio de R$ 18.439,43.

Assim, a agravante apresentou exceção de pré-executividade sob o fundamento de que o montante seria impenhorável por ser inferior a quarenta salários mínimos.

A tese foi rejeitada pelo juízo (Id. 53919347 - Pág. 3) e contra esta decisão foi interposto este Agravo de Instrumento.

Em 07-07-2021 esta Câmara negou provimento ao Recurso (Id. 93689462), cujo Acórdão foi objeto de Embargos de Declaração igualmente não providos (Id. 99874481).

A agravante então opôs Recurso Especial que foi provido a fim de anular o aresto e reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, poupança ou fundos de investimento, até o limite de 40 salários mínimos, além de determinar o retorno dos autos a este Tribunal para manifestação acerca da má-fé alegada pela parte agravada, uma vez que poderá afastar a referida garantia (Id nº 142732177).

A exequente suscita má-fé do executado pois não ficou comprovada a utilização da conta para a finalidade de reserva financeira, tampouco que os valores detêm natureza salarial ou alimentar, já que não foram juntados os extratos que viabilizariam a devida análise.

No caso, ao que consta, houve a nomeação de curador especial pois os devedores não foram localizados, motivo pelo qual inexiste má-fé,
sobretudo porque este fato evidentemente inviabiliza o acesso às informações das contas bancárias

pela Defensoria Pública
(Id. 87441955 - Pág. 53).

Ademais, embora se trate de incumbência do patrono, é de conhecimento público que a entidade não detém efetivo suficiente, tampouco meios necessários à realização de buscas pessoais das partes.

Além do mais, conforme o Acórdão proferido pelo STJ, ainda que a conta não seja poupança, o entendimento majoritário é no sentido de que não é permitida a constrição de valores abaixo de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a impenhorabilidade do montante depositado na conta em que houve a penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022